Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706237-47.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: VALDIMAR DIAS PINHEIRO D E C I S Ã O Observa-se nos autos que a petição com pedido de desistência do recurso foi interposta no dia 23 de outubro de 2023. E o julgamento virtual se iniciou em 20/09/2023 (33a Sessão Ordinária Virtual), com previsão para término em 25/10/2023 (37a Sessão Ordinária Virtual). O pedido de desistência (ainda que o peticionante tenha utilizado o termo “extinção do presente feito sem resolução do mérito”) foi apresentado em momento que já se encontra avançado o julgamento do recurso, razão pela qual não merece provimento (ARE 1.065.700-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/2018). Pedido indeferido. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator